Tribunal: TJDFT
Processo: 0725746-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725746-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE DIAS ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento e do agravo interno em razão da sentença proferida aos 8.9.2022 nos autos do processo originário n. 0701239-09.2022.8.07.0017 (id 136027364 dos autos originários). Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator